Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade do consumidor desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN.
4. Antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB, já seria permitida a retirada da autorização, ante a previsão contida no art 3o, §2o, da Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional.
5. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil não limita a revogação aos casos em que o cliente declare não reconhecer a autorização, havendo apenas diferenciação no modo da solicitação quando o mutuário não reconhece a autorização.
6. Apelação conhecida e não provida.